Tribunal: STF
Processo: Rcl 86798
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER DA PGR PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Unaí/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0007697-23.2024.8.13.0704.



    A defesa narra que a reclamante “responde a ação penal perante a Comarca de Unaí/MG, sendo acusada pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa”.



     Alega que “A violação à Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal manifesta-se ao longo de toda a tramitação da ação penal, caracterizando-se por sua sistematicidade, reiteração e gravidade”. 



    Explica que “Desde a primeira oportunidade de manifestação nos autos da ação penal, a defesa técnica regularmente constituída pela reclamante deparou-se com obstáculo intransponível ao exercício pleno do direito de defesa: a absoluta impossibilidade de acesso aos elementos de prova colhidos na fase investigativa. Não se tratava de mera dificuldade técnica ou administrativa, mas de efetiva inviabilidade material de acesso aos arquivos digitais que continham os elementos probatórios essenciais”.



    Destaca que “A reclamante não está sendo defendida pelos advogados que regularmente constituiu, porque estes foram arbitrariamente desconstituídos. Simultaneamente, não está sendo efetivamente assistida pela Defensoria Pública que lhe foi imposta, porque esta não está sendo intimada dos atos processuais”.



    Registra, ademais, que “A resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública, contrariando a vontade expressa da reclamante e sem que esta instituição tivesse tido acesso ao RIF nº 102.796 do COAF, não procedeu à indicação de testemunhas de defesa e não arguiu as preliminares de nulidade decorrentes da violação à Súmula Vinculante nº 14”.



    Requer seja garantido o imediato acesso aos documentos e provas já produzidos no curso da investigação.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ACESSO PARCIAL AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RIF 102.796/COAF, EMBORA CONSTITUA O ALICERCE PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.



    Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    A determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de prova da prática delitiva.



    In casu, o Juízo reclamado informou, no ponto, o seguinte: 



    “Em 09/05/2025, foi proferida decisão de saneamento do feito (ID 10445782776), apreciando as questões preliminares apresentadas, designando instrução para o dia 20/08/2025 e requerendo informações ao COAF, a pedido da defesa. 



    Posteriormente, em 12/08/2025, como não foram juntadas as informações solicitadas ao COAF, a instrução do feito foi redesignada para o dia 05/11/2025. 



    Registra-se que em decisão saneadora proferida nesta data (ID 10572416671), houve a redesignação da audiência para o dia 05/12/2025, em razão da apresentação de novas provas nos autos (ID 10570744301 e ID 10570744302).”



    Constata-se, pelas próprias informações prestadas, que já há denúncia recebida pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, com audiência de instrução marcada para o dia 05/12/2025, apesar de não terem sido juntados aos autos os documentos que embasaram a acusação. 



    Nesse contexto, ressalto que a dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público para a formação da opinio delicti e oferecimento da denúncia. 



    Como bem demonstrou a d. Procuradoria-Geral da República, “A ausência do referido RIF no momento da resposta à acusação (apresentada em 14.5.2025 pela DPE/MG) significou que a defesa agiu sem conhecer o principal documento que embasava a persecução penal, de modo que isso é manifestamente intolerável e configura nulidade absoluta, insanável e de ordem pública”. 



    Nas palavras do Ministro Celso de Mello, a defesa “tem direito de acesso aos autos da investigação (ou do processo) penal, não obstante em tramitação sob regime de sigilo, considerada a essencialidade do direito de defesa, que há de ser compreendido - enquanto prerrogativa indisponível assegurada pela Constituição da República - em perspectiva global e abrangente” (HC 93.767/DF, Segunda Turma, DJ de 1/4/2014). 



    Destarte, ressoa inequívoca a procedência da presente ação. 



    Ressalvo que as informações cuja preservação do sigilo seja necessária à garantia da efetividade de outras investigações ainda em andamento não são alcançadas por este decisum. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161 do RISTF, e acolhendo a manifestação do Parquet Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, para DETERMINAR que a autoridade reclamada conceda à defesa acesso aos elementos de provas já documentados atinentes à ora Reclamante - notadamente o RIF 102.796/COAF -, ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, não guardem qualquer relação com a reclamante, bem como conceda novo prazo para a defesa constituída pela reclamante apresentar resposta à acusação, suspendendo-se a audiência de instrução designada. 



    Comunique-se à autoridade reclamada, com urgência. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente